Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000336-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OZANIA CORREA DA SILVA - CPF: 026.655.741-44 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE AUTOS PARA NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP). ATO DE GESTÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que denegou a segurança em
writ
impetrado contra ato que determinou a remessa dos autos da
ação cominatória de obrigação de fazer
ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a remessa dos autos ao NJDSP, com base na Portaria no 183/2024 da CGJ, configura modificação indevida da competência jurisdicional, em afronta à Lei no 12.153/2009, ou se se trata de mero ato de gestão processual.

III. Razões de decidir

3. A criação dos
Núcleos de Justiça Digital 4.0
foi autorizada pela Resolução no 385/2021 do CNJ e regulamentada, no âmbito estadual, pela Resolução no 12/2021 e pela Resolução no 5/2024 deste Tribunal, com o objetivo de modernizar a tramitação processual e garantir maior eficiência à prestação jurisdicional.

4. O NJDSP não se caracteriza como órgão jurisdicional autônomo, mas como unidade de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública. Sua atuação não implica deslocamento de jurisdição, ou seja, não acarreta qualquer modificação ou transferência de competência.

5. A remessa de processos ao NJDSP não contraria ao IAC no 10, pois não modifica competências absolutas previstas em lei.

6. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto, pois a medida contestada configura ato de gestão processual voltado à melhoria da eficiência jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A remessa de processos ao NJDSP configura ato de gestão processual destinado a aprimorar a tramitação e eficiência da prestação jurisdicional, sem modificar competência absoluta ou violar direito líquido e certo
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX; Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/RJ, AI 0040587-25.2024.8.19.0000, relatora Desembargadora Jacqueline Lima Montenegro, 1a Câmara de Direito Público, j. 3.9.2024; CNJ, RA em PP 0002066-40.2024.2.00.0000, relator Conselheiro Alexandre Teixeira, j. 30.8.2024; CNJ, PCA 0006335-59.2023.2.00.0000, relatora Conselheira Jane Granzoto, j. 21.2.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Ozania Correa da Silva
contra decisão monocrática que denegou a segurança em
mandamus
impetrado contra ato do
Juiz de Direito do 1o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis
, que determinou a remessa dos autos da
ação cominatória de obrigação de fazer
no 1028594-78.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

Aduz que a competência dos
Núcleos de Justiça 4.0
não é absoluta, uma vez que o artigo 2o da Resolução no 5, de outubro de 2024, deste Tribunal, que instituiu o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), dispõe que a tramitação do feito nessa unidade constitui faculdade da parte autora no momento da distribuição da ação.

Assevera que a decisão agravada viola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 10, onde restaram estabelecidas diretrizes vinculantes sobre competência territorial em ações de saúde pública.

Afirma que a Portaria no 183, de 19 de novembro de 2024, da Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, ao determinar que as ações relativas a direitos vinculados à assistência à saúde sejam processadas no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), alterou indevidamente a competência absoluta atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe ser absoluta a competência do Juizado onde estiver instalado, não podendo ser afastada por ato administrativo.

Ao fim, requer a reconsideração da decisão e, caso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado, para que seja concedida a segurança.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 289857899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Ozania Correa da Silva
impetrou mandado de segurança contra ato do
Juiz de Direito do 1o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis
, que determinou a remessa dos autos da
ação cominatória de obrigação de fazer
no 1028594-78.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria no 183, de 19 de novembro de 2024, expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, efetuada em 25 de novembro de 2024 (Id. 262131790 – fls. 124) que, segundo ela, teria modificado a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Em decisão monocrática proferida na data de 8 de março de 2025,
deneguei a segurança
, pois a remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital, nos termos de regulamentação administrativa, constitui ato de gestão processual, não ensejando nulidade processual nem violação à competência jurisdicional (Id. 271968857).

Todavia,
Ozania Correa da Silva
, ora agravante, discorda ao apontar que a competência dos
Núcleos de Justiça 4.0
não possui caráter absoluto, sustentando que a Resolução no 5, de outubro de 2024, deste Tribunal estabelece faculdade da parte autora para tramitação no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP). Alega, ainda, que a decisão contraria diretrizes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça fixadas no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 10 sobre competência territorial em ações de saúde pública, além de que a Portaria no 183, de 19 de novembro de 2024, da Corregedoria-Geral da Justiça indevidamente alterou a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública prevista no artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, a qual não pode ser afastada por ato administrativo.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Resolução no 385, de 6 de abril de 2021, autorizou aos Tribunais a instituírem os chamados
Núcleos de Justiça 4.0
para determinadas matérias, com o objetivo de modernizar e tornar mais eficiente a prestação jurisdicional, bem como estabeleceu diretrizes para sua implementação no sistema judiciário:

Resolução no 385 de 6 de abril de 2021

Dispõe sobre a criação dos “Núcleos de Justiça 4.0” e dá outras providências
.

O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando que cabe ao Poder Judiciário implementar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal);

Considerando a publicação da Lei no 14.129/2021, dispondo sobre o Governo Digital e o aumento da eficiência pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação e da transformação digital, inclusive instituindo como alguns de seus princípios, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis, bem como a possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial
;

Considerando as diretrizes da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências;

Considerando que o art. 18 da Lei no 11.419/2006 autoriza os órgãos do Poder Judiciário a regulamentarem a informatização do processo judicial;

Considerando que a tramitação de processos em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional
;

Considerando a necessidade de racionalização da utilização de recursos orçamentários pelos órgãos do Poder Judiciário;

Considerando que o CNJ detém atribuição para regulamentar a prática de atos processuais por meio eletrônico, nos termos do art. 196 do Código de Processo Civil;

Considerando a Resolução CNJ no 345/2020, que dispõe sobre o “Juízo 100% Digital” e dá outras providências;

Considerando a Resolução CNJ no 372/2021, que dispõe sobre o “Balcão Digital” e dá outras providências;

Considerando o deliberado pelo Plenário do CNJ no procedimento Ato no 0001113-81.2021.2.00.0000, na 328a Sessão Ordinária, realizada em 6 de abril de 2021;

Art. 1o
Os tribunais poderão instituir “
Núcleos de Justiça 4.0
” especializados em razão de uma mesma matéria e com competência sobre toda a área territorial situada dentro dos limites da jurisdição do tribunal
. [...].

Este Tribunal, em cumprimento às diretrizes nacionais, editou a Resolução no 12, de 22 de julho de 2021, para implementar, no âmbito estadual, a criação dos
Núcleos de Justiça 4.0
:

Art. 1o
Regulamentar a implantação dos “Núcleos de Justiça 4.0” no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
.

Art. 2o Por “Núcleo de Justiça 4.0” entenda-se a estrutura organizacional criada para prestar jurisdição em ambiente digital, exclusivamente em processos que tramitam sob o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital”.

Art. 2o-A
Os “Núcleos de Justiça 4.0” poderão ser instituídos para atuação em apoio às unidades judiciárias físicas, de todas as competências, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação
. (Incluído pela Resolução OE 23.2021). [...].

Posteriormente, por meio da Resolução no 5, de outubro de 2024, foi instituído o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), responsável pelo processamento e julgamento de ações relacionadas à assistência à saúde.

Art. 1o
Esta Resolução dispõe sobre a criação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
, e extingue o Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, na estrutura da organização judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Art. 2o
Fica criado o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, na estrutura da organização judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, com as seguintes características:

I – Competência: processar e julgar as ações judiciais relacionadas a Direito de Saúde Pública, distribuídas nas comarcas do Estado de Mato Grosso, bem como as distribuídas nas unidades do Sistema de Juizados Especiais, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, excetuadas as de competência da 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

[...]

Art. 3o
O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública funcionará de forma integrada à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – Vara da Saúde
, competindo, ainda, ao(à) magistrado(a) titular, a coordenação.

[...]

Art. 5o
O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública atuará, nos limites da competência prevista no inciso I do art. 2o desta Resolução, em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação
. [...].

A partir da edição desse ato normativo, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, por meio da Portaria no 183, de 19 de novembro de 2024, estabeleceu normas para a remessa de processos em trâmite nas unidades judiciárias do Estado ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

Art. 1o
Fica facultado aos Juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encaminharem ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) os processos que se enquadrarem nas características e circunstâncias a seguir
:

I –
Ações de saúde pública nas quais o Estado de Mato Grosso figure como polo passivo e que possuam causa de pedir relacionada à saúde pública
, incluindo:

a) processos na fase de conhecimento, classificados em qualquer das classes processuais subordinadas à classe-mãe n. 1107 – Procedimento de Conhecimento, conforme as Tabelas Processuais Unificadas, distribuídos a qualquer tempo; e

b) processos classificados com qualquer assunto relacionado à saúde pública.

Parágrafo único. As unidades judiciárias apoiadas deverão adotar as providências necessárias para a associação de incidentes processuais e de processos distribuídos por dependência.

Art. 2o A Secretaria da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande será responsável pelo cumprimento dos atos cartorários dos processos remetidos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde.

Art. 3o Em caso de redistribuição de processo em desacordo com os critérios delimitadores do acervo, o(a) Juiz(a) responsável pelo processo no Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública ou o(a) Gestor(a) deverá proceder à sua imediata devolução à unidade judiciária de origem.

Art. 4o Os processos redistribuídos tramitarão no Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública até o trânsito em julgado da sentença ou da decisão final em cumprimento de sentença que determina seu arquivamento, momento em que serão devolvidos à unidade de origem, devidamente arquivados. [...].

Por sua vez, a Resolução no 5, de outubro de 2024 que regulamenta seu funcionamento, no § 1o do artigo 6o, prevê a possibilidade de oposição das partes à remessa dos autos para o Núcleo, a qual deverá ser realizada na primeira manifestação após a redistribuição:

Art. 6o Após a publicação do ato previsto no parágrafo único do art. 5o desta Resolução, incumbirá aos Juízos, nos quais os processos estejam tramitando, efetuar a remessa dos autos.

§ 1o
As partes poderão opor-se à remessa dos autos para o Núcleo em sua primeira manifestação realizada após a redistribuição
, observada a forma prevista no art. 2o, § 5o, da Resolução TJMT/OE n. 12, de 22 de julho de 2021. [...].

Assim, verifica-se que essa unidade não se caracteriza como um órgão jurisdicional autônomo, mas sim como uma unidade de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública. Sua integração à estrutura administrativa tem por finalidade aprimorar a tramitação processual, assegurando maior celeridade e eficiência na análise de demandas sensíveis, especialmente aquelas relacionadas à saúde pública.

Portanto, a medida questionada não interfere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mas apenas redistribui os autos dentro da estrutura organizacional do Tribunal, sem implicar deslocamento de jurisdição. Em outras palavras,
não há qualquer modificação ou transferência de competência
.

A propósito, em situação semelhante e nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA DOS AUTOS PARA O 5o NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. – FAZENDA PÚBLICA. OPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
.

1.
Os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer declínio ou eventual conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso
.

2. O CNJ editou a Resolução no 398, de 9 de julho de 2021, para dispor a respeito da atuação dos “Núcleos de Justiça 4.0” em apoio às unidades jurisdicionais, preservando-se a possibilidade de oposição das partes à remessa do feito aos novos órgãos jurisdicionais, desde que fundamentada.

3. Na presente hipótese afirma a recorrente que se a parte não optou por litigar junto ao Núcleo de Justiça 4.0 no momento da distribuição da ação (cf. Art. 2o da Resolução No 385/2021 do CNJ), bem como não houve qualquer oposição pela parte ré,
é incabível o declínio de competência de ofício sob o fundamento de competência absoluta, pois a facultatividade é expressa no texto da norma, assim como não cabe ao Juízo decidir sem qualquer impulso das partes, devendo oportunizar a manifestação, ainda que se trate de matéria sobre a qual possa decidir de ofício, como previsto no CPC
. No entanto, tal justificativa não se afigura suficiente, na medida em que os autos originários são eletrônicos, a parte autora continuará sendo assistida pela Defensoria Pública, sendo de conhecimento notório que a especialização da matéria no referido Núcleo de Justiça 4.0, para o qual o processo foi remetido, torna a prestação jurisdicional mais rápida e efetiva.

4. O Ato Normativo no 19/2022 prevê que o 1o, o 3o e o 5o Núcleos de Justiça 4.0 devem auxiliar os Juízos com competência em matéria de Fazenda Pública nas ações que envolvam o direito à saúde pública, com a possibilidade de remessa de processos a qualquer tempo da tramitação.

5. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ/RJ, AI 0040587-25.2024.8.19.0000, relatora Desembargadora Jacqueline Lima Montenegro, 1a Câmara de Direito Público, j. 3.9.2024). [grifo nosso]

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça já se manifestou sobre a legalidade da instituição dos
Núcleos de Justiça 4.0
pelos Tribunais, conforme as resoluções aplicáveis, ressaltando sua importância como instrumento de modernização e eficiência do Poder Judiciário, sem comprometer a autonomia administrativa dos tribunais.

RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RESOLUÇÃO EXPEDIDA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INSTITUIU O NÚCLEO DA JUSTIÇA 4.0 – PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE TAIS UNIDADES LEVANDO EM CONTA, ENTRE OUTROS PARÂMETROS, A PESSOA ENVOLVIDA NAS DEMANDAS E AS AREAS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE ATO PRÓPRIO. OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES CNJ 385/2012 E 398/2021. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS TRIBUNAIS PARA DELIBERAR SOBRE SUA ORGANIZAÇÃO INTERNA. IMPROVIMENTO.

1. Recurso administrativo em face de decisão que julgou improcedente o pedido que objetiva, em matéria de Juizado Especial de Fazenda Pública, o processamento de ações, no 1o Núcleo da Justiça 4.0 – Permanente, pelos municípios.

2.
Compete aos tribunais, no âmbito de sua autonomia e observando as diretrizes previstas na Resolução CNJ 385/2021 e 398/2021, prever, por meio de atos administrativos, a instituição do Núcleo de Justiça 4.0, levando em consideração, entre outros parâmetros, a pessoa
. Precedente do CNJ.

3.
É possível o deslocamento de competência para o Núcleo de Justiça 4.0, competindo aos tribunais, por meio de ato próprio, definir as regiões de atuação das respectivas unidades, conforme previsto nas Resoluções CNJ 385/2021 e 398/2021.

4. Ausência de ilegalidades.

5. Recurso conhecido e não provido. (CNJ, RA em PP 0002066-40.2024.2.00.0000, relator Conselheiro Alexandre Teixeira, j. 30.8.2024). [grifo nosso]

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÕES CNJ 385/2021 E 398/2021. NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. ATO QUE INSTITUIU O PLANO PILOTO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Procedimento de Controle Administrativo que objetiva a decretação de nulidade de todos os atos praticados pelo 1o Núcleo de Justiça 4.0 e a consequente redistribuição de todos os processos para os juízos competentes.

2. Questionamentos quanto à possibilidade de deslocamento de competência para o Núcleo de Justiça 4.0 levando em consideração a pessoa e quanto à necessidade de apresentação de oposição, de forma fundamentada, pelas partes.

3.
As Resoluções CNJ 385/2021 e 398/2021 previram a instituição dos Núcleos de Justiça 4.0 pelos tribunais em processos que, entre outras hipóteses, abarquem questões especializadas em razão de pessoa, bem como a necessidade de apresentação de oposição à tramitação em tais unidades, de forma fundamentada, pelas partes
.

4. Ausência de ilegalidades.

5. Pedido julgado improcedente. (CNJ, PCA 0006335-59.2023.2.00.0000, relatora Conselheira Jane Granzoto, j. 21.2.2024). [grifo nosso]

Além disso, a remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não contraria o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 10, pois não altera a competência absoluta das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nem a competência territorial prevista em lei. Isso ocorre porque, como visto, a unidade funciona como um órgão de apoio, sem impor redistribuição compulsória dos autos, garantindo às partes o direito de se opor à remessa e assegurando a observância das normas processuais. Por conseguinte, sua criação representa uma medida administrativa para otimizar o julgamento de ações na área da saúde, sem desrespeitar as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça

Ainda que superveniente ao ato impugnado, merece destaque o fato de que, em consulta à
ação cominatória de obrigação de fazer
no 1028594-78.2024.8.11.0003, verifica-se que a agravante, ora impetrante sequer manifestou oposição à remessa dos autos para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), conforme dispõe o artigo 6o, § 1o, da Resolução no 5, de outubro de 2024, que instituiu a referida unidade.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Portanto, a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) configura ato de gestão processual destinado a aprimorar a prestação jurisdicional, sem infringir normas de competência ou causar prejuízo a agravante, ora impetrante.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, uma vez que
não há ilegalidade no ato impugnado
, o que afasta a existência de direito líquido e certo a ser protegido. Assim,
permanecem sólidos os fundamentos da decisão monocrática que denegou a segurança
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025